Tribunal: TJPA
Processo: 0002179-80.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002179-80.2005.8.14.0028

APELANTE: SALIM MOUSSALLEM QUADROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E PARÂMETROS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos bancários ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., com fundamento em suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios e capitalização mensal pactuada em três contratos de empréstimo eletrônico. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito e revogou a liminar concedida, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de redução dos honorários periciais e consequente indeferimento da prova técnica; (ii) analisar se houve ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios e capitalização mensal nos contratos bancários firmados entre as partes, de modo a justificar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação sobre o pedido de minoração dos honorários periciais não configura cerceamento de defesa quando a produção da prova contábil se mostra inviável diante da inexistência de documentos essenciais, como os próprios contratos bancários, inviabilizando a análise pericial por qualquer expert.

4. A revisão contratual de cláusulas bancárias exige pedido claro e específico, com a indicação objetiva das cláusulas a serem revistas, taxas aplicadas e parâmetros de comparação. O pedido genérico formulado na inicial, sem a juntada de documentos mínimos (extratos, contratos, valores pagos), torna inviável a atuação jurisdicional no tocante a revisão contratual.

5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC, art. 6º, VIII, não é automática e depende de demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, não configuradas no caso.

6. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais, pedidos genéricos em ações revisionais inviabilizam o prosseguimento da demanda, quando o autor não especifica quais as novas taxas de juros e valores devem ser aplicadas para a revisão do contrato.

7. A ausência de parâmetros objetivos e de documentos probatórios impede a verificação de abusividade na taxa de juros ou na prática de capitalização mensal, inviabilizando o acolhimento da pretensão revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de documentos contratuais essenciais inviabiliza a produção de prova pericial e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2. Pedidos genéricos em ação revisional de contrato bancário não autorizam a intervenção judicial na pactuação de cláusulas contratuais.

3. A revisão judicial de cláusulas bancárias exige pedido específico, documentação mínima e parâmetros objetivos de comparação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 2º, 355, I, 370 e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1608642/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

TJPA, Apelação Cível 0871933-71.2021.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.07.2022.

TJMG, Apelação Cível 5000629-65.2019.8.13.0427, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SALIM MOUSSALLEM QUADROS contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contratos bancários ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., na qual o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Requerente alega, em síntese, que firmou três contratos de empréstimo eletrônico com o banco requerido, de nº 603.491.729, 603.451.836 e n.º 603.430.579, porém, posteriormente verificou que houve a cobrança de juros e encargos ilegais e abusivos, passíveis de serem revistos pelo Poder Judiciário.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica, REVOGO os efeitos da medida liminar concedida em caráter antecedente nos autos n.º 0002644-26.2004.8.14.0028.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais, caso existentes, e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id.

26316470), o Apelante suscita, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob alegação de o juízo deixou de apreciar o pedido de redução dos honorários periciais previamente arbitrados em R$3.000,00, o que teria impedido a efetivação da diligência essencial à comprovação da abusividade alegada. Ainda, preliminarmente, aduz sobre a violação aos arts. 355, I e 370 do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se indeferir a produção da prova técnica necessária para o deslinde da controvérsia. No mérito, alega, em síntese, sobre a ilegalidade da capitação mensal de juros, além de aduzir a ocorrência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, fixados em taxa superior à média de mercado.

Alega, ainda, que, mesmo após a decretação da inversão do ônus da prova, o banco requerido não apresentou cópia do instrumento contratual e documental

a violação aos arts. 355, I e 370 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que seja declarada a abusividade dos juros remuneratórios, com o reconhecimento da ilegalidade da capitalização mensal, bem como que seja determinada a revisão dos saldos contratuais ou, caso já quitados, a restituição dos valores pagos a maior, inclusive em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 26316475).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa por não apreciação do pedido de minoração do valor da perícia judicial.

Em análise à instrução probatória, verifica-se que o Juiz sentenciante atendeu ao pedido das partes, no sentido de nomear perito judicial cujo honorário fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais) (id 26316437 - Pág. 1).

Irresignado com o valor dos honorários, a parte autora peticionou nos autos (26316441) pela minoração do valor dos custos periciais, sob ao argumento de que tal valor se encontra exorbitante, em comparação ao valor da causa que seria apenas R$ 10.000,00.

Porém, o magistrado de piso declarou precluso o direito de requerer nova perícia judicial (id 26316441 - Pág. 2) e, em seguida, prolatou sentença de indeferimento do pleito autoral.

Diante dos fatos, a autora, ora apelante, alega cerceamento de defesa, porém observo que não foi juntado aos autos cópia do instrumento contratual, não havendo, portanto, qualquer documento expresso que possa indicar os termos da pactuação. Nesse sentido, seria inviável a determinação de perícia contábil, ante a ausência do instrumento contratual, pois a realização da perícia depende da análise de documentos que comprovem os termos e condições acordados, como o próprio contrato bancário e outros registros financeiros e contábeis.

Portanto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa consistente na ausência de manifestação do pleito de perícia contábil, ante a ausência de documentos necessários para sua realização.

3. Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a examinar a alegação de abusividade no que tange à cobrança dos juros remuneratórios e moratórios da relação contratual consistente em empréstimo bancários firmado entre o autor, ora apelante, e a instituição bancária requerida, ora apelada.

O autor reclama na inicial, em síntese, que firmou três contratos de empréstimo eletrônico com o banco requerido, de nº 603.491.729, 603.451.836 e n.º 603.430.579, porém, posteriormente verificou que houve a cobrança de juros e encargos ilegais e abusivos, situação que ensejou o pleito de revisão contratual.

A relação jurídica é, sem dúvida, regida pelo direito consumerista, tendo em vista a presença nítida de consumidor e fornecedor de serviço, porém sabe-se que o instituto da inversão do ônus da prova prevista no microssistema consumerista não é automático, cabendo ao juiz determiná-la ou não, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC, que prevê verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumido, situação não presente no caso concreto.

Nesse sentido, em análise à petição inicial, depara-se com um pedido completamente genérico, pois o autor afirma que as taxas de juros foram cobradas no percentual de 5,30% e 85,84%, respectivamente ao mês e ano, sem que tenha sido juntado aos autos, qualquer documento que evidencie o valor das parcelas, como por sempre um simples extrato. Além do mais o autor não especificou qual a taxa de juros entende ser justa. Em suma, o autor requer a correção da taxa de juros pactuadas sem, ao menos, apontar sobre qual taxa de juros pretende a revisão contratual.

À luz da Súmula 381 STJ, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício abusividades das cláusulas contratuais, bem como é dever da parte apontar claramente as questões que deseja controverter. Assim, cabia ao autor apontar o valor incontroverso do débito, porém não o fez.

Nesse sentido, torna-se inviável a revisão contratual, pois não foi indicado na petição inicial qual o percentual de referência a ser utilizado em caso de uma possível revisão das cláusulas contratuais, eis que o autor apenas diz que a prática de anatocismo é ilegal e, por isso, os juros devem ser calculados na forma simples, porém sem especificar qual a taxa de juros deve ser aplicada ao presente caso.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dessa Corte e demais Tribunais Pátrios.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E MORA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EMBASADO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. DESCABIMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS BANCÁRIAS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não cabe o agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 contra decisão que nega seguimento ao recurso especial por considerar ter havido, quanto ao tema impugnado, decisão alinhada a precedente submetido ao rito dos repetitivos (art . 1.030, I, b, do CPC/2015). 3. O acórdão recorrido julgou em conformidade a jurisprudência do STJ ao anular parte da sentença, considerando o pedido genérico, formulado em ação revisional de contrato bancário, para exclusão de toda e qualquer tarifa possivelmente ilegal. Incide a Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1608642 SC 2019/0320520-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, § 2º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NOS ARTIGOS 330, i, E 485, i, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, D, DO RITJE/PA. na açã o revisional ajuizada na vigência do CPC/2015, cabe, obrigatoriamente, a parte autora especificar as cláusulas que pretende revisar e quantificar o valor incontroverso, que não pode ser um valor aleatório. até porque, a parte tem conhecimento, ou pelo menos deveria ter, do valor por ela contratado. Ausente tal providência, embora intimada a parte autora para emendar à inicial, adequada a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do disposto nos artigos 330, inciso I, e 485, I, ambos do CPC, diante da violação à regra do art. 330, § 2º, do CPC. Recurso desprovido por decisão monocrática.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0871933-71.2021.8 .14.0301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PEDIDOS GENÉRICOS - INÉPCIA DA INICIAL. Nos termos do art. 330, § 2º do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor há que discriminar na petição inicial aquelas cuja conversão pretenda dentre as obrigações contratuais, além de quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia - O judiciário não é órgão de investigação ou consulta. (TJ-MG - Apelação Cível: 50006296520198130427 1 .0000.23.342574-3/001, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 18/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

Logo, ante a ausência de pedido específico sobre qual índice de juros pretende ver corrigido os encargos pactuados, em caso de revisão contratual, fica inviável a aplicação de uma taxa pelo poder judiciário.

4. Parte Dispositiva

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026